Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. ANTERIORIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, referente à cobrança de IPVA 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado na hipótese de modificação dos requisitos para isenção de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.028/2021 incluiu o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do IPVA, para prever nova hipótese de isenção de IPVA, referente a automóveis movidos a motor elétrico e a automóveis híbridos. Em 4 de dezembro de 2024, foi publicada a Lei Distrital n. 7.591, que condiciona a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo por consumidor final em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal.
4. O exercício do poder de tributar deve observar limitações constitucionais, dentre as quais destaca-se o princípio da não surpresa, que tem como corolários os princípios da irretroatividade e das anterioridades anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, da CRFB. Sobre o princípio da anterioridade, o e. STF fixou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral n. 1.383: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
5. A Lei Distrital n. 7.591, de 4 de dezembro de 2024, ao condicionar a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, configura supressão de benefício tributário que representa majoração indireta de tributo e, por isso, deve observar as anterioridades anual e nonagesimal.
6. O veículo Toyota/Corolla Apremiumh (placa SJI9B89), híbrido, foi adquirido pelo impetrante na cidade de Juiz de Fora/MG. O Distrito Federal exige do impetrante, sem observância da anterioridade nonagesimal, IPVA 2025 no valor de R$4.012,22 (quatro mil cento e doze reais e vinte e dois centavos). Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à isenção tributária de IPVA 2025 em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.